Tribunal: STF
Processo: AR 1304
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-03
Data de publicação: 2017-08-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 99.978. AÇÃO RESCISÓRIA NAO CCONHECIDA.



    1. O pedido rescisório versa sobre alegada inexistência de prescrição em relação a menores, questão em momento nenhum analisada, demonstrando a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação rescisória.



    2. Ação rescisória não conhecida.